Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, praticados geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando ausente qualquer contraprova capaz de infirmar o relato da ofendida.
3. A contravenção penal de vias de fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
4. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.